Tribunal: STF
Processo: HC 63142
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
ESTRANGEIROS. SURSIS. DECRETO-LEI 4865/42. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
O DECRETO-LEI 4865/42, IMPEDINDO O SURSIS NO CASO DO ESTRANGEIRO
COM VISTO TEMPORARIO, NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O
DIPLOMA, ENTRETANTO, RESULTOU REVOGADO PELA LEGISLAÇÃO QUE EM 1969 -
E, MAIS TARDE, EM 1980-1981 -, ESTABELECEU O ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO SEM RETOMAR A ANTIGA RESTRIÇÃO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.